Tribunal: STJ
Processo: 0035526-63.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1070912 - ES(2026/0035526-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: HEVERTON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
ROUBO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS.
CUMULAÇAO DE MAJORANTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
09/04/2026
15/04/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55947630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 37986cd9-c171-4d1c-9859-914431fde0a3

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55947630 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 16/04/2026 19:45:10
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 37986cd9-c171-4d1c-9859-914431fde0a3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1070912 - ES(2026/0035526-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE
: HEVERTON ALVES (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
ROUBO. DOSIMETRIA.
HABEAS CORPUS.
CUMULAÇAO DE MAJORANTES. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de
como sucedâneo de recurso
habeas corpus
próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
2. Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e
art. 647
caput
parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite
a qualquer autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e
quando verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de
de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade
habeas corpus
de locomoção. Todavia, não é essa a situação dos autos.
3. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por EWERTON XAVIER
FERNANDES DE ABREU e HEVERTON ALVES contra decisão de e-STJ fls. 148/153,
por meio da qual não conheci do
em virtude de ser usado pela defesa
habeas corpus
como substitutivo de recurso próprio, assentando, ainda, a inexistência de flagrante
ilegalidade, no caso, acerca da dosimetria da pena.
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

Consta dos autos que os ora agravantes foram condenados à pena de 12
anos, 10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso no
art. 157, § 2°, II, e, § 2°-A, I, do Código Penal (e-STJ fls.
).
170/177
O Tribunal local negou provimento ao recurso defensivo, nos termos da
seguinte ementa (e-STJ fls.
):
106/107
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE
AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR
IMPORTÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME Apelação criminal interposta contra a sentença da 4a
Vara Criminal da Comarca da que condenou os apelantes comoSerra/ES,
incursos no § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal, à pena de 12 anos, art. 157,
10 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento
de 28 dias-multa. A condenação decorreu de roubo de veículo mediante
grave ameaça e uso de arma de fogo, com restrição da liberdade da vítima e
fuga em alta velocidade. Os réus foram detidos em flagrante após
perseguição policial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em
discussão: (i) definir se a dosimetria da pena foi corretamente
fundamentada,
especialmente
quanto
às
circunstâncias
judiciais
negativadas; (ii) estabelecer se é aplicável ao réu Ewerton a causa de
diminuição de pena relativa à participação de menor importância; e (iii)
determinar se é possível a concessão da gratuidade de justiça com isenção
das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR A pena-base é mantida
diante da valoração negativa de três vetores do do Código Penal —
culpabilidade, antecedentes e
circunstâncias do crime — com
art. 59
fundamentação concreta e proporcional, especialmente diante da
premeditação uso de arma de fogo, submissão da vítima à privação de
liberdade e fuga em alta velocidade com risco a terceiros. A compensação
entre a reincidência e a confissão espontânea foi corretamente aplicada, nos
termos do Tema 585 do STJ. A participação de “Ewerton” não é considerada
de menor importância, pois ele exerceu papel essencial na execução do
roubo ao conduzir o veículo com a vítima em seu interior, viabilizando a fuga
e contribuindo diretamente para a consumação do crime. A jurisprudência
reconhece que a condução do veículo durante o roubo é ato relevante e
incompatível com o reconhecimento da menor importância, notadamente
quando há divisão de tarefas entre os coautores. A condenação ao
pagamento das custas processuais decorre automaticamente da sentença
penal condenatória, conforme do CPP, competindo ao
Juízo da
art. 804
execução avaliar eventual hipossuficiência alegada para isenção. IV.
DISPOSITIVO Recurso desprovido.
Embargos de declaração rejeitados às e-STJ fls.
nos termos
13/14,
da seguinte ementa:
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO
MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de
declaração opostos por Ewerton Xavier Fernandes de Abreu e Heverton
Alves contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, à unanimidade,
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

negou provimento ao recurso de apelação por eles interposto, mantendo a
condenação pelo crime de roubo majorado (uso de arma de fogo e concurso
de pessoas). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão
consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto
à aplicação das causas de aumento da pena e à análise da dosimetria sob a
perspectiva do parágrafo
único, do Código Penal. III. RAZÕES DE
art. 68,
DECIDIR 3. O acórdão embargado apreciou de forma fundamentada as
teses defensivas, especialmente no que se refere à aplicação das causas de
aumento (uso de arma de fogo e concurso de pessoas), afastando qualquer
omissão. 4. O julgador não está obrigado a responder exaustivamente a
todos os argumentos da parte, bastando a análise das questões relevantes
para a solução da controvérsia. 5. O parágrafo único do do Código Penal
confere ao julgador
discricionariedade para aplicar uma ou mais
art. 68,
causas de aumento, considerando as circunstâncias do caso concreto — o
que foi observado, diante da gravidade do delito praticado. 6. Os embargos
de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão já
proferida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no do
Código de Processo
Penal. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos de
art. 619
declaração rejeitados.

Daí o
, no qual alegou a defesa que houve flagrante ilegalidade das
writ
instâncias ordinárias ante a inexistência de fundamentação idônea para a cumulação
das majorantes.
Requereu o redimensionamento da dosimetria da pena.
Neste agravo regimental, a defesa repisa os argumentos deduzidos no apelo
nobre, requerendo a reconsideração da decisão agravada ou a submissão da matéria
ao colegiado.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Na espécie, verifico que, não obstante as razões defensivas, não há
argumentos aptos a ensejar a alteração do entendimento firmado na decisão agravada,
a qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos (e-STJ fls.
):
150/151
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de
que não cabe a utilização de como sucedâneo de recurso próprio ou de
habeas corpus revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito
ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça
de lesão ao direito de locomoção.
Nesse sentido:
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. [...]
MANDAMUS IMPETRADO CONCOMITANTEMENTE COM RECURSO
ESPECIAL INTERPOSTO NA ORIGEM. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
UNIRRECORRIBILIDADE. [...] AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...] 2. Não se conhece de habeas corpus impetrado concomitantemente com
o recurso especial, sob pena de subversão do sistema recursal e de violação
ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
[...] (AgRg no HC n.
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
904.330/PR,
Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
5/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL, IMPETRADO QUANDO O PRAZO PARA A
INTERPOSIÇÃO DA VIA RECURSAL CABÍVEL NA CAUSA PRINCIPAL
AINDA NÃO HAVIA FLUÍDO. INADEQUAÇÃO DO PRESENTE REMÉDIO.
PRECEDENTES. NÃO CABIMENTO DE CONCESSÃO DA ORDEM DE
OFÍCIO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. É incognoscível, ordinariamente, o habeas corpus impetrado quando em
curso o prazo para interposição do recurso cabível. O recurso especial
defensivo, interposto, na origem, após a prolação da decisão agravada,
apenas reforça o óbice à cognição do pedido veiculado neste feito autônomo.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
834.221/DF,
julgado em
DJe de
)
18/9/2023,
25/9/2023.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO "HABEAS
CORPUS". ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE
ILICITUDE FLAGRANTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no
sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio ou a
revisão criminal, situação que impede o conhecimento da impetração,
ressalvados casos excepcionais em que se verifica flagrante ilegalidade apta
a gerar constrangimento ilegal.
[...] (AgRg no HC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta
921.445/MS,
Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. CONCESSÃO DE
HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
[...]
4. "Firmou-se nesta Corte o entendimento de que "[n]ão deve ser conhecido o
writ que se volta contra acórdão condenatório já transitado em julgado,
manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não
houve inauguração da competência desta Corte" (HC n.
relatora
733.751/SP,
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
12/9/2023,
20/9/2023)
Não obstante, em caso de manifesta ilegalidade, é possível a concessão da
ordem de ofício, conforme preceitua o § 2o, do Código de Processo art. 654,
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

Penal" (AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato -
882.773/SP,
Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 24/6/2024,
DJe de
).
26/6/2024
[...] (AgRg no HC n.
de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em
907.053/SP,
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.
Não se desconhece a orientação presente no
-A,
e parágrafo
art. 647
caput
único, do Código de Processo Penal, segundo a qual se permite a qualquer
autoridade judicial, no âmbito de sua competência jurisdicional e quando
verificada a presença de flagrante ilegalidade, a expedição de habeas
corpus de ofício em vista de lesão ou ameaça de lesão à liberdade de
locomoção.
No entanto, no caso, não há que se falar em teratologia ou flagrante
ilegalidade apta a ensejar a superação do supracitado entendimento.
No ponto, cumpre destacar que “a revisão da dosimetria da pena no habeas
corpus somente é permitida nas hipóteses de falta de fundamentação
concreta ou quando a sanção aplicada é notoriamente desproporcional e
irrazoável diante do crime cometido” (HC n.
relator Ministro
339.769/RJ,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
21/9/2017,
.
2/10/2017)

De fato, somente situações em que se verifica, de pronto, de forma flagrante
e patente, o constrangimento ilegal de que padece o acusado podem autorizar que se
ultrapasse, excepcionalmente, a inadmissibilidade do
substitutivo de
habeas corpus
recurso próprio.
Ademais, ao interpor o presente agravo regimental, a defesa anexou a peça
faltante (sentença condenatória) e pediu a reconsideração da decisão afirmando a
ausência de fundamentação relativamente às causas de aumento da pena.
Todavia, no caso dos autos, a o magistrado de primeira instância justificou a
aplicação cumulativa de tais majorantes, assinalando que (e-STJ fl. 173):
Outrossim, o concurso de pessoas afetadiretamente no ânimo da vítima, que
se vê impossibilitada de reagir diante do maiornúmero de agressores. Diante
do exposto, reconheço a causa especial de aumento de pena e afasto a
partifipação de menor importância.
Por fim, ainda a presença da causa de aumento de pena prevista no g2'-A,
inciso I, do do
em razão do uso da arma de fogo, conforme autos de
art. 157,
apreensão (fl.72), laudo pericial que comprovou a eficiência do revólver (
), além do réu Heverton ter confessado que estava armado.
fls.163/166
Destaco que o corréu Heverton além de portar a arma de fogo ainda a usou
para bater no vidro do carro a fim de que a vítima não esboçasse qualquer
resistência. Não é só o ato de portar a a arma de fogo, a mesma foi utilizada.
Outrossim, destaco que a arma estava municiada e com munição deflagrada
o que indica que alguém já tinha apertado o gatilho. Por fim, ressalto que a
vítima narrou que a todo momento teve a arma de fogo encostada em seu
corpo. Dess; forma a incidência da causa de aumento de pena é imperiosa.
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

Portanto, diante das provas produzidas, restou configurada a prática do
crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo
pelos acusados Heverton Alves e Ewerton Xavier Fernandes De Abreu.

Assim, constato que o tratamento dado pelas instâncias ordinárias se
encontra em perfeita concordância com o posicionamento adotado por este Tribunal
Superior. Isso, porque a cumulação das majorantes está ancorada em circunstâncias
concretas atinentes às próprias causas de aumento e que indiquem a maior

reprovabilidade da conduta.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA,
ROUBO
MAJORADO
E
RECEPTAÇÃO.
ABSOLVIÇÃO
OU
PARTICIPAÇÃO
DE
MENOR
IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE
DE
DILAÇÃO
PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DE CAUSAS DE
AUMENTO
DEVIDAMENTE
JUSTIFICADA
EM
ELEMENTOS
CONCRETOS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO
PARÁGRAFO
ART. 68,
ÚNICO, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
PROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL PARA DENEGAR O HABEAS
CORPUS.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus impetrado em favor de pacientes condenados por organização
criminosa, roubos majorados e receptação, com aplicação de majorantes
relativas à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo.
2. A defesa busca a reconsideração da decisão agravada, alegando
ilegalidade na prisão preventiva e fragilidade probatória, além de pleitear o
reconhecimento da participação de menor importância de uma das
agravantes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a cumulação de causas de
aumento de pena na terceira etapa da dosimetria, acima do mínimo legal, é
válida e se a majorante de restrição de liberdade da vítima deve ser afastada.
4. A defesa questiona a fundamentação da decisão de primeiro grau e alega
a inexistência de organização criminosa, além de pleitear a absolvição dos
agravantes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão colegiada impugnada fundamentou a aplicação cumulativa das
majorantes com base em elementos concretos, compatíveis com a
gravidade da conduta delitiva, em conformidade com a Súmula 443 do STJ.
6. O habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas,
sendo inviável a apreciação do pedido de absolvição, desclassificação de
condutas ou reconhecimento de participação de menor importância.
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

IV. AGRAVO PROVIDO PARA CONHECER E DENEGAR O HABEAS
CORPUS.
Tese de julgamento: "1. A cumulação de causas de aumento de pena na
dosimetria é válida quando fundamentada em elementos concretos. 2. O
habeas corpus não é a via adequada para reexame de fatos e provas."
Dispositivos relevantes citados: Código Penal,
§2o, incisos II e V,
art. 157,
§2o-A, inciso I;
§1o e §3o;
§2o;
art. 158,
art. 148,
art. 69; CPP,
§2o.
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STF,
Rel. Min. Roberto
HC 108225/MG,
Barroso, DJe 10.09.2014; STJ, HC
Rel. Min. Gurgel de Faria,
155.712/DF,
DJe 17.12.2014; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Reynaldo
198.668/MG,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
1/7/2024,
3/7/2024.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
837.641/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025,
DJEN de
)
25/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DELITO DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
NÃO
CONHECIMENTO.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas
corpus impetrado em substituição ao recurso próprio cabível.
2. Fato relevante. O paciente foi condenado em primeira instância por
integrar organização criminosa, com pena inicial de 20 (vinte) anos de
reclusão, posteriormente redimensionada pelo Tribunal de origem para 12
(doze) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser
conhecido quando impetrado em substituição ao recurso próprio, e se há
ilegalidade na dosimetria da pena que justifique a concessão da ordem de
ofício.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência pacificada do STJ e do STF não admite habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.
6. As instâncias ordinárias fundamentaram adequadamente a dosimetria da
pena, considerando a participação do paciente em organização criminosa
sofisticada e de abrangência nacional.
7. A aplicação cumulativa das majorantes foi devidamente fundamentada,
não havendo ilegalidade na dosimetria da pena.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. Não cabe habeas corpus substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dosimetria da pena
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

deve ser fundamentada de forma concreta e proporcional, considerando as
circunstâncias do crime e a culpabilidade do agente".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
§ 2o; CP,

art. 654,
art. 59; CP, art. 68,
parágrafo único;
o, §§ 2o e 4o.Jurisprudência
Lei n. 12.850/2013, art. 2
relevante citada: STJ, HC
Rel. Min. Sebastião Reis Junior,
535.063/SP,
Terceira Seção, j. 10.06.2020; STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min. Rosa
Weber, Primeira Turma, j. 27.03.2020.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
874.345/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
)
30/4/2025,
13/5/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIAS E
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME OU REDUÇÃO DA PENA-BASE.
AUMENTO DE
PARA CADA VETORIAL JUSTIFICADO. SUPOSTA
1/3
VIOLAÇÃO À SUMULA
EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
443/STJ.
PARTICIPAÇÃO DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. CONEXÃO COM
OUTRAS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS INDEPENDENTES. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DAS MAJORANTES FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE
REFORMATIO IN PEJUS. NÃO AGRAVADA SITUAÇÃO DOS PACIENTES.
POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS FUNDAMENTOS RELATIVOS À
DOSIMETRIA PELA CORTE DE ORIGEM. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou entendimento no sentido de que "o julgador
deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que
dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios
estabelecidos no
do Código Penal, para aplicar, de forma justa e
art. 59
fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e
suficiente para reprovação do crime.
Especialmente quando considerar desfavoráveis as circunstâncias judiciais,
deve o magistrado declinar, motivadamente, as suas razões, pois a
inobservância dessa regra ofende o preceito contido no
da
art. 93, inciso IX,
Constituição da República" (AgRg no HC n.
relatora Ministra
642.023/SP,
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
18/10/2022,
24/10/2022)
2. Não se verifica ilegalidades no aumento da pena, na primeira fase, à
razão de
por conta da vetorial das circunstâncias do crime, uma vez que
1/3,
foram indicados elementos concretos que desbordaram demasiadamente do
tipo penal, haja vista que "restou demonstrada a existência de número
expressivo de integrantes pertencentes ao grupo criminoso, sendo que só
neste processo figuram 10 (dez) condenados, tamanha a sua estruturação e
desenvoltura, o que evidentemente merece maior repreensão" (fl. 516).
3. Foram apresentados elementos concretos que desbordam, em demasia,
do tipo penal incriminador e justificam o incremento da pena-base com apoio
na vetorial das consequências do crime, à razão de
uma vez que "restou
1/3,
comprovado por meio de relatório investigativo que praticamente metade dos
crimes de homicídio (natureza hedionda) ocorridos na região estão ligados à
atuação da facção criminosa em comento, isso sem mensurar a prática de
outros delitos, tais como, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio,
fomentados pelo grupo criminoso. Os efeitos nefastos da atuação da facção
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

criminosa 'PGC' chegam a ser imensuráveis, tamanha a violência provocada
em nossa sociedade, especialmente no Estado de Santa Catarina" (fl. 516).
4. Com efeito, "este Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento
de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias
judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de
para cada circunstância
1/6
judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação
concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em
patamar superior, o que ocorreu na espécie" (AgRg no
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da
AREsp n. 1.895.065/TO,
Fonseca, DJe de
.
30/08/2021)
5. O aumento de
referente à majorante do emprego de arma de fogo foi
1/2
devidamente fundamentado, tendo o Tribunal consignado "o intenso uso de
armas de fogo pela facção, tendo sido demonstrado, inclusive, a existência
de setor específico para troca e venda de armamentos" (fls. 525-526).
6. Não há que se falar em violação à
eis que foi indicada
Súmula 443/STJ,
fundamentação concreta para exasperar a pena em
por conta das
3/8
majorantes da participação de criança ou adolescente e da conexão com
outras organizações criminosas independentes, tendo a Corte de origem
destacado que "a organização possui menores de dezoito anos em seus
quadros, uma vez que fora comprovado a participação de adolescente na
prática de homicídio em nome do sindicato criminoso, bem como a sua
conexão com a organização criminosa Comando Vermelho, conhecida
nacionalmente. Portanto, não há dúvida de que houve fundamentação
concreta a amparar o aumento da pena na proporção aplicada
(três
3/8
oitavos)".
7. A jurisprudência desta Corte posiciona-se no sentido de que ainda que
seja agregada fundamentação pelo Tribunal a quo, em apelação exclusiva
da defesa, não há falar em reformatio in pejus quando a situação do réu não
for agravada em relação àquela reconhecida em primeiro grau.
8. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
725.317/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
21/3/2023,
24/3/2023.

Não vislumbrei, portanto, a aventada ilegalidade.
Desse modo,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.

Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55695532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 08/04/2026 11:39:34
Código de Controle do Documento: 0a60dd93-1a87-406b-a636-778a9ab6b691

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.070.912 / ES
Número Registro: 2026/0035526-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00043554120228080048 43554120228080048
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU (PRESO)
PACIENTE
: HEVERTON ALVES (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : EWERTON XAVIER FERNANDES DE ABREU (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVANTE : HEVERTON ALVES (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA55916138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 9000a678-2056-4bc5-9557-2ee478118c6a

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
15/04/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55916138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:57:45
Código de Controle do Documento: 9000a678-2056-4bc5-9557-2ee478118c6a